Tribunal: STF
Processo: ARE 1504612
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO E ALÍQUOTA ÚNICA. CONSTITUCIONALIDADE. ADOÇÃO DE PROGRESSIVIDADE. FACULTATIVIDADE. ART. 149, § 1º-A, CF/88. EC Nº 103/2019. ARTIGO 11, CAPUT, E §§ 1º E 2º. 



    Não se afigura impositiva a adoção de alíquotas progressivas pelo legislador municipal, cuja constitucionalidade não está em causa, na aplicação da contribuição previdenciária na forma do art. 149, § 1º-A, CF/88, com o percentual de 14% previsto no art. 11, caput, EC nº 103/2019, que não se submete à automática adoção de alíquotas progressivas superiores a tal percentual a que aludem os §§ 1º e 2º do referido dispositivo. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA." (e-doc. 108, p. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 126).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º; 40, §§ 12 e 18; e 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição da República. Afirma que a decisão recorrida contraria votos proferidos no julgamento da ADI nº 6.254/DF. 



    3.1 Sustenta que o caso não guarda identidade com o decidido no Tema RG nº 1.226, uma vez que seu questionamento diz respeito à necessidade de, anteriormente à ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidores públicos, prevista no § 1º-A do art. 149 da Constituição, serem instituídas alíquotas progressivas de que trata o § 1º do mesmo artigo (e-doc. 138).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 148).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Como já consignado na sentença que denegou a segurança nos autos do mandado de segurança coletivo nº 5013761-74.2021.8.21.0015, o que motivou o manejo desta ação civil pública, o art. 149, §1º-A, da CF, inserido pela emenda constitucional nº 103/2019, dá suporte à lei municipal ao prever que “quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”, e, pela documentação acostada, nada se tem acerca da inexistência de desequilíbrio atuarial nas contas da autarquia previdenciária. 



    E relativamente à instituição de alíquotas progressivas, ressalte-se que o art. 149, §1º, da CF dispõe que as contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social poderão ter alíquotas progressivas, de acordo com o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões, o que, a toda evidência, denota uma faculdade ao legislador, e não uma obrigação de conformação legislativa nesses moldes." (e-doc. 108, p. 8-9).



    6. A matéria objeto do presente recurso está abrangida pela ADI nº 6.254/DF, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    7. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    8. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da ADI nº 6.254/DF, os seguintes precedentes:



    "Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município do Paulista/PE. Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais. 4. Comprovação efetiva do grave risco à ordem econômico-financeira municipal, caso executada imediatamente a decisão cautelar impugnada, diante do enorme prejuízo revelado pelo laudo de avaliação atuarial, na ordem de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) anuais. 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo."



    (SL nº 1.635/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM."



    (RE nº 1.481.941/RS, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024).



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator